Tribunal: TJMT
Processo: 1037004-21.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037004-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSMARY BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 688.222.781-00 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1- A monoparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que o impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

2- É conferido às pessoas com deficiência física a isenção ao pagamento do IPVA, sendo que, a benesse recai apenas sobre um único veículo utilizado pelo proprietário.

3. Assim, comprovada a propriedade do veículo e a deficiência física do Impetrante, a segurança deve ser concedida.

4-Sentença ratificada.

5-Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO, nos autos do Mandado de Segurança nº 1037004-21.2018.811.0041, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada Da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a ordem, sob o seguinte fundamento: “...para determinar que a Autoridade Coatora isente de IPVA o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE D, Placa QBP 1156, Chassi 988675126H31129, Renavam 1122931120, a partir do exercício de 2018, descrito nos autos, de propriedade do impetrante”.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o indeferimento de isenção do IPVA foi legítimo, posto que, uma vez ausente os requisitos necessários para a sua concessão, não há o que se falar em violação de direito líquido e certo.

Relata que a apelada teve seu pleito indeferido em decorrência da não apresentação de documento imprescindível para a análise da solicitação.

Por fim, requer a reforma da sentença que concedeu a ordem mandamental para que seja cassada a isenção concedida à impetrante em virtude da ausência de cumprimento dos requisitos legais.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação, id. 55446773.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 56534969).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO, nos autos do Mandado de Segurança nº 1037004-21.2018.811.0041, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada Da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a ordem, sob o seguinte fundamento:
“...para determinar que a Autoridade Coatora isente de IPVA o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE D, Placa QBP 1156, Chassi 988675126H31129, Renavam 1122931120, a partir do exercício de 2018, descrito nos autos, de propriedade do impetrante”.

Extrai-se dos autos que a impetrante é portadora de monoparesia, fato este devidamente comprovado nos autos, reconhecida por laudo de avaliação médica (Id. 55446755 – p. 4)

Distribuído o mandamus, o magistrado a quo, inicialmente indeferiu a liminar, contudo, posteriormente, reconsiderou a decisão deferindo a liminar requerida (id. 55446748), suspendendo a exigibilidade do imposto e isentando a impetrante do recolhimento do IPVA do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE D, Placa QBP 1156, Chassi 988675126H31129, Renavam 1122931120, exercício 2018.

Conforme bem exposto no parecer Ministerial, a isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (grifei)

Assim sendo, da análise detida dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA à impetrante.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributária almejada pelo Impetrante, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005 e alínea b, inciso I, artigo 6º da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

Anota-se que monoparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4º, inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000.

Logo, fazer com que a Impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA Nº 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020) (TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.301, de 17 de Julho de 2000. A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas. (TJ-MT - APL: 10342389220188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)

Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcreve a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Tendo a doutrina analisado o tema, reforça-se, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

A Impetrante/Apelada comprovou fartamente que é portadora de monoparesia, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a de que não consta do laudo de vistoria do DETRAN que o veículo possui as adaptações necessárias par ao condutor.

Registre-se que documentos como cópia de certificado de registro de veículo, da CNH e laudo de vistoria para comprovação que o veículo encontra-se adaptado, são dispensáveis, uma vez que a Lei Estadual autoriza a concessão da isenção mesmo que a pessoa com deficiência não seja a condutora, bastando a comprovação da propriedade e da deficiência física.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO, RATIFICO a sentença atacada, para que o ESTADO DE MATO GROSSO isente a Impetrante do recolhimento de IPVA, correspondente ao seu veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021